Tribunal: TJDFT
Processo: 0742647-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUCEN ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA - ME (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença n.o 0016272-41.2016.8.07.0001, movido contra BAR E RESTAURANTE DO ALEMÃO DE BRASÍLIA LTDA, LUNA MIRAH DE ARAUJO GOMES, YELLOWWOOD CONSULTORIA LTDA., UNIALIMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA, HERBERT STEINER, ANGELO DALDEGAN DE OLIVEIRA (agravados/executados), que reconheceu preclusa a matéria para requerer a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, nos seguintes termos (ID 142958670 dos autos originários): “A parte autora instaura o terceiro incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nas outras duas oportunidades, os pedidos foram indeferidos (ids. 33554138 e 112991313), sendo que o primeiro tratou da dissolução irregular da empresa e o segundo tratou sobre possível confusão patrimonial entre o patrimônio da executada e de seus sócios. Nesta terceira oportunidade, a parte formula os mesmos pedidos formulados nos incidentes anteriores, razão pela qual o incidente não pode ser admitido. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: (...) Destarte, deve ser reconhecida a preclusão com relação à matéria, não havendo falar em instauração de novo incidente. Intime-se a credora para indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias.” Em suas razões recursais (ID 42266630), a agravante alega, em síntese, que diante de fatos e provas novas, a análise e deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora principal deveria ser a medida adotada pelo juízo a quo, apesar dos dois pedidos anteriores e indeferidos nesse sentido. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de deferir o processamento/instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo (ID 42266632). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a urgência necessária que a medida liminar requer. Alegou-se que “o processo caminhará para a prescrição”, contudo, segundo a decisão de ID 118781077 do processo de referência, os autos foram suspensos em 18/3/2022 por um ano, período em que a prescrição intercorrente não correrá contra o credor (artigo 921, III, §1o, do Código de Processo Civil). Assim, entendo que o agravante não demonstrou eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite deste recurso. Portanto, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a concessão do efeito suspensivo, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora